Tribunal: TJBA
Processo: 8133743-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133743-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO CERQUEIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANA PAULA AMORIM CORTES, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PLEITO DE ENQUADRAMENTO NA TARIFA SOCIAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR AO LIMITE DE 60 M2. EXISTÊNCIA DE PISCINA NA ÁREA COMUM. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133743-83.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE AUGUSTO CERQUEIRA SANTOS FILHO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator